Tribunal: TJDFT
Processo: 0712999-25.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DETERMINAÇÃO DO STJ. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE BOA-FÉ. PRELIMINAR

1. Em decorrência do debate suscitado nos autos (devolução de valores recebidos indevidamente) estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos do RESP 1.769.306/AL e 1.769.209/AL (Tema 1009), mostra-se regular a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC) até o julgamento final do aludido incidente processual.

2. Preliminar acolhida. Determinada a suspensão do processo.